Tribunal: STF
Processo: ARE 1588133
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

A Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM RIO interpusera, inicialmente, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 14) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos (eDoc 6):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVANTE PRETENDE A RETIFICAÇÃO DA PRÉVIA DO PRECATÓRIO PARA DESTACAR OS VALORES DAS CUSTAS DO VALOR PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE CAMPO ESPECÍFICO NO OFÍCIO DE PRECATÓRIO PARA O VALOR DAS CUSTAS EVENTUALMENTE ADIANTADAS PELA EXEQUENTE. LIMITAÇÃO DO PRÓPRIO SISTEMA. SOMA AO PRINCIPAL QUE NÃO IMPÕE PREJUÍZO AO EXECUTADO. TEMA 58 DO STF: É VEDADO O PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS, CRÉDITO ACESSÓRIO, POR MEIO DIVERSO DO PRECATÓRIO. CUSTAS ADIANTADAS PELO EXEQUENTE QUE INTEGRAM O VALOR PRINCIPAL DA EXECUÇÃO. TEMA Nº 96: INCIDEM OS JUROS DA MORA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA REALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS E A DA REQUISIÇÃO OU DO PRECATÓRIO. DESPESAS PROCESSUAIS QUE NÃO SOFRERAM JUROS DE MORA NOS CÁLCULOS EXEQUENDOS APRESENTADOS PELO AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados nos seguintes termos (eDoc 12):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. RECURSO FUNDAMENTADO EM OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. MATÉRIAS SUSCITADAS QUE FORAM OSTENSIVAMENTE DEBATIDAS NO JULGAMENTO DO AGRAVO. A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA O MANEJO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO É AQUELA INTERNA À DECISÃO E NÃO A QUE POSSA HAVER ENTRE O RESULTADO DO JULGAMENTO E A TESE DO JURISDICIONADO. ENTENDIMENTO PACÍFICO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) DE QUE A OBSCURIDADE “SOMENTE SE MATERIALIZA SE A DECISÃO É ININTELIGÍVEL, SEJA POR ILEGÍVEL, SEJA POR MÁ REDAÇÃO, NÃO SE CONFUNDINDO COM INTERPRETAÇÃO DO DIREITO TIDA POR INADEQUADA PELA PARTE”. BUSCA DE NOVA ANÁLISE COM REAPRECIAÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 

Nas razões do extraordinário, a recorrente alegou violação aos arts. 5º, LIV; 37, caput; e 100, caput da Constituição da República. Para melhor compreensão dos fundamentos encampados na peça recursal, transcrevem-se os seguintes trechos (eDoc 14, fls. 3-5):
[...]
O acórdão recorrido viola frontalmente o art. 100 da Constituição Federal ao permitir que custas processuais, que possuem natureza jurídica de mero reembolso de despesas, sejam tratadas identicamente ao crédito principal para fins de incidência de juros moratórios em precatórios.
[...]
A decisão recorrida ofende os princípios constitucionais da legalidade, eficiência e moralidade administrativa ao impor à Fazenda Pública o pagamento de juros moratórios sobre verbas que, por sua natureza, não comportam tal encargo.
[...]
O acórdão recorrido viola o devido processo legal em sua dimensão substantiva ao impor à Recorrente gravame financeiro desproporcional e não decorrente da correta aplicação do direito material. 
A execução deve corresponder estritamente ao título executivo e à natureza das obrigações nele contidas. A imposição de juros moratórios sobre reembolso de custas como se fosse crédito principal constitui execução excessiva que extrapola os limites do devido processo legal.
[...]

Por entender como incidente à espécie os óbices dos enunciados n. 279 e n. 286 da Súmula/STF, o Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro inadmitiu o apelo extremo. Da aludida decisão colhem-se os seguintes excertos (eDoc 16, fls. 6-8):
[...]
Outrossim, com relação às demais violações, verifica-se que a parte recorrente pretende a revisão do julgado com o reexame e nova valoração do contexto fático-probatório presente nos autos, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, o que enseja a aplicação do enunciado da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
[...]
Além disso, nota-se que o acórdão recorrido está em harmonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal Federal acerca da matéria em debate, conforme se verifica do seguinte aresto em relação à temática:
[...]
Assim, se conclusão do acórdão coincide com entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal, a admissão do recurso extraordinário é obstada pela Súmula nº 286 do STF (“Não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”).
[...]

Irresignada com a decisão de inadmissibilidade, a Guarda Municipal da Cidade do Rio de Janeiro - GM-Rio interpôs agravo em recurso extraordinário (eDoc 18), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Os fundamentos utilizados pela agravante podem ser extraídos a partir dos trechos reproduzidos a seguir (eDoc 18, fl. 6):

[...]
A decisão agravada aplicou inadequadamente os enunciados das Súmulas 279 e 286 do STF para inadmitir recurso extraordinário que versa sobre questão constitucional relevante e ainda não pacificada por esta Suprema Corte. 
A controvérsia envolve interpretação direta do artigo 100, caput da Constituição Federal sobre o correto tratamento dos "créditos respectivos" em precatórios, matéria que não se enquadra nos óbices aplicados e apresenta repercussão geral para todo o sistema federativo. 
As violações constitucionais encontram-se claramente demonstradas e fundamentadas no recurso extraordinário, não demandando reexame de fatos e provas, mas apenas aplicação de normas constitucionais a fatos incontroversos. 
A admissão do recurso extraordinário mostra-se necessária para permitir que esta Suprema Corte exerça sua função constitucional de uniformizar a interpretação da Constituição Federal, definindo o tratamento adequado de custas processuais em precatórios conforme sua natureza jurídica específica.
[...]

Por fim, ascendeu a esta Corte o inconformismo da recorrente.

É o relatório. Decido.

Por meio do agravo interposto, a recorrente logrou impugnar os fundamentos de que se valeu o Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro para inadmitir o apelo extremo.

Todavia, apesar do esforço argumentativo dispendido pela recorrente, os fundamentos antes evocados permanecem hígidos.

Explico:

O Tribunal de origem, ao examinar a controvérsia, concluiu, com base na análise das particularidades do caso concreto, pela regularidade da elaboração do requisitório e da forma de inclusão das verbas executadas, mantendo a decisão que rejeitou a impugnação apresentada.

A propósito, transcrevo trechos do correspondente voto condutor (eDoc 6, fl.3):

[...]
Pretende o agravante a retificação da prévia de precatório, a fim de separar o valor principal daquele relativo às custas judiciais reembolsáveis à parte exequente, para que não incidam juros sobre tais valores. Contudo, não lhe assiste razão. 
Isso porque, além de não haver campo próprio no precatório para tal individualização, como já esclarecido em 1ª instância, há orientação do DEPJU para a inclusão do valor das custas no campo principal, diante da ausência de campo específico no sistema informatizado.
[...]
Acrescenta-se, ainda, que as custas são verbas sucumbenciais e integram o valor principal da execução, nos termos do artigo 322, § 1º, do CPC, e, portanto, será corrigido no momento da liquidação do precatório, sendo este o posicionamento deste Tribunal de Justiça, in verbis:
[...]

Dentre os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para negar o pretendido destaque no precatório judiciário, com o que se isentariam as custas processuais da “incidência de juros moratórios nos mesmos moldes aplicáveis ao crédito principal da condenação”, destaca-se o art. 322, § 1º do Código de Processo Civil. 

De acordo com a norma infraconstitucional, compreendem-se no pedido principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência (CPC, art. 322, § 1º). Sendo assim, não haveria como se decotar do valor do precatório aqueles referentes à sucumbência, na qual se inserem as custas processuais.

Portanto, para que se pudesse superar o entendimento alcançado pelo Tribunal a quo, imporia-se a necessidade de uma releitura da legislação infraconstitucional, o que não se pode fazer em sede extraordinária.     
 
Verifica-se ainda que a controvérsia foi solucionada pelo Tribunal de origem a partir da análise das circunstâncias específicas do caso concreto, notadamente quanto à forma de elaboração do requisitório e à inclusão das verbas executadas, de modo que eventual reforma do acórdão recorrido demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência igualmente inviável em sede de recurso extraordinário, nos termos do enunciado n. 279 da Súmula do STF.

Ademais, no que se refere à alegada violação ao art. 5º, LIV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 748.371 RG, ministro Gilmar Mendes, Tema n. 660, entendeu ser destituída de repercussão geral a questão referente à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Eis a síntese do julgado (com meus grifos): 

Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.

Diante do exposto, conheço do agravo mas a ele nego provimento.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (CPC, art. 5º), e autorizando a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Por fim, incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.

Publique-se. 

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente